Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1019448-40.2017.8.11.0041 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Cuiabá
Agravante: Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.
Agravados: Rafaela Fortunata de Aguiar e outros.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 7o-A, DA LEI 11.077/2020 – DESERÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do parágrafo único, do art. 7o-A, da Lei 11.077/2020, em se tratando de sentença ilíquida, o valor do preparo deve se dar com base no valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-40.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), RAFAELA FORTUNATA DE AGUIAR - CPF: 029.658.811-31 (AGRAVADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), VALDIRENE ARISTIDA DA SILVA - CPF: 853.675.401-04 (AGRAVADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1019448-40.2017.8.11.0041
interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá

Agravante:

Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Agravados:
Rafaela Fortunata de Aguiar e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 7o-A, DA LEI 11.077/2020 – DESERÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do p
arágrafo único, do art. 7o-A, da Lei 11.077/2020, em se tratando de sentença ilíquida, o valor do preparo deve se dar com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1019448-40.2017.8.11.0041
interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá

Agravante:

Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Agravados:
Rafaela Fortunata de Aguiar e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda
,
em face da decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso ante o não recolhimento do preparo recursal.

Inconformada, sustenta a agravante que o preparo recolhido anteriormente atende as
exigências estabelecidas pelo artigo 1.007 do CPC e parágrafo único do art. 7o-A, da Lei 11.077/2020, pugnando pela reconsideração da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1019448-40.2017.8.11.0041
interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá

Agravante:

Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda.

Agravados:
Rafaela Fortunata de Aguiar e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Concremax Concreto Eng e Saneamento Ltda. interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação e indenização por dano moral movida por Rafaela Fortunata de Aguiar e outros, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a condenação da ré ao pagamento do material referente ao valor dispendido pela autora para o conserto do imóvel, além do pagamento do dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica a insuficiência do preparo recursal, determinou-se a complementação, sob pena de deserção (id. 168339651).

Inconformado, o apelante interpôs embargos de declaração em face da r. decisão, que restaram rejeitados elucidando que “
basta uma simples leitura do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a insurgência não se limita na redução dos valores fixados na sentença, mas, também, defende a inocorrência de ato ilícito que ensejou na condenação a título de dano material. Ou seja, o recurso visa a reforma como um todo, e não somente dos valores fixados,
sendo certa a inexistência de qualquer vício do despacho exarado, ora embargado”.
(id. 172701165)

Agora, em sede de agravo interno
sustenta que o preparo recolhido anteriormente atende as
exigências estabelecidas pelo artigo 1.007 do CPC e parágrafo único do art. 7o-A, da Lei 11.077/2020, pugnando pela reconsideração da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Conforme restou elucidado na decisão integrativa, o recurso interposto pelo agravante não se insurge apenas dos valores fixados na sentença, defende, também, a inocorrência de ato ilícito, sendo certo que a base do recolhimento do preparo deve ser o valor da causa, conforme se extrai da própria redação do parágrafo único, do art. 7o-A, vejamos:

“
Art. 7o-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023